Tribunal: TJMT
Processo: 0040871-10.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040871-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.463.809/0001-48 (APELADO), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA - CNPJ: 15.247.187/0001-08 (APELANTE), REGINALDO DE CAMARGO BARROS - CPF: 122.914.978-39 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELADO(s):

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO

LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
-
DUPLICATAS DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS E DAS CUSTAS CARTORIAIS DOS PROTESTOS – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA - CÔMPUTO DOS EMOLUMENTOS E DEMAIS CUSTAS CARTORÁRIAS DOS RESPECTIVOS PROCESSOS – COMPOSIÇÃO NO
QUANTUM DEBEATUR
– PRECEDENTES DO STJ – SILÊNCIO DA SENTENÇA ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E DO PERCENTUAL DE JUROS – CONSECTÁRIOS LÓGICOS – PRETENDIDA CONTAGEM DE CORREÇÃO E JUROS APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO –DESACOLHIMENTO - A CRÉDITO MONITÓRIO FORMADO POR VÁRIOS TÍTULOS E RECIBOS DE DESPESAS CARTORIAIS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO/DESEMBOILSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ, por força do art.19 da Lei n. 9.492/96, os emolumentos e despesas cartoriais desembolsados pelo credor para o protesto das duplicatas em que se fundam o pleito monitório podem compor o
quantum
indenizatório, sem que isso implique em excesso de cobrança.

A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, vez que possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem reformatio
in pejus
. (AgInt no REsp 1.824.000/PR).

Se valor total da monitória é formado por vários créditos representados por duplicatas com datas de vencimento diversas, e também por respectivos recibos das despesas cartoriais do protesto, o valor devido será apurado pela soma dos valores individuais de cada um, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento/desembolso.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA

APELADO(s):

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO

LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
nº 40871-10.2016.8.11.0041 (Cód. 1171715) ajuizada por
CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA
, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante – que se fundava na arguição de excesso de cobrança – e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o débito representado pelas duplicadas e notas fiscais indicadas na inicial, assim como das custas e emolumentos relativos aos respectivos protestos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do vencimento no valor total de R$77.241,23, a ser devidamente corrigido, em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC/15. Por fim, condenou o réu/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré embargante se insurge contra a improcedência de seus embargos reafirmando o excesso de “execução”, vez que ao apresentar o montante a ser constituído, a apelada adicionou valores despendidos com os emolumentos (R$12.226,05), as custas (R$685,30) e o edital (R$32,00), o que não seria admissível visto que se existe a dívida, esta deve ser composta exclusivamente pelo valor das operações realizadas, estampado nas notas fiscais, de R$64.297,88, a ser corrigido desde outubro de 2016.

Ressalta que a sentença seria omissa, inclusive quanto ao índice de correção monetária e ao percentual dos juros de mora.

Aduz também que o
citado art. 17 da Lei n. 9.492/97 nada dispõe sobre a ação monitória e pagamentos realizados diretamente no Tabelionato competente
.

Assevera que a sentença deve ser reformada a fim de que, nos termos do art.240 do CPC/15, os juros de mora sejam computados apenas a partir da citação válida.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de ID. n. 93953954.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a empresa apelada ajuizou a presente ação monitória alegando, em síntese, ser credora do requerido no valor total de
R$77.241,13
, dos quais
R$64.297,88
representados por duplicatas protestadas/notas fiscais de ns. 199550, 199552, 199553, 199554, 199560, 199617, 199618, 199655, 199556, 199657, 199659, 199663, 199746, 199788, 199809, 199841, 199844, 199847, 199848, 199849, 199850, 199851, 199852, 199853, 199856, 199883, 199884, 199894, 199906, 199911, 199940, 199941, 199942, 199943, 199960, 199961, 199982, 199983, 199986, 200010, 200020, 200021, 200027, 200055, 200056, 200102, 200104, 200105, 200106, 200135, 200136, 200137, 200138, 200151, 200152, 200255, 200339, 200345, 200183, 200494, 200511, 200546, 200553, 200554, 200557, 200568, 200570, 200587, 200588, 200590, 200599, 200616, 200638, 200666, 201013, 201103, 201111, 201136, 201137, 201511, 201512, 201826, 202164, 202215, 202215, 202216, 202318, 202319, 202320 e 202321 – referentes à aquisição de pedras e outros materiais de construção – , todas vencidas entre 01/10/2014 a 27/10/2014; mais
R$12.226,05
a título de emolumentos;
R$685,30
relativos às custas cartoriais e, por fim,
R$32,00
de editais de protesto.

Em sua inicial, pugnou pela conversão de tais documentos escritos e em título executivo judicial, cujos valores, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora legais desde o vencimento de cada duplicata, somavam, ao tempo do ajuizamento da ação, R$115.238,42.

Citada, a apelante ofertou embargos monitórios suscitando que o valor seria excessivo, porquanto embutidos valores referentes aos valores desembolsados pela autora para o protesto das duplicatas, tais como emolumentos, custas cartoriais e editais.

Regularmente processado o feito, adveio o julgamento antecipado da lide, com sentença de rejeição dos embargos monitórios, e consequente procedência da ação para constituir em título executivo judicial, o valor de R$77.241,23 – representado pelas duplicadas e notas fiscais indicadas na inicial, assim como das custas e emolumentos relativos ao protesto de tais títulos – a ser devidamente corrigido.

Inconformada, a ré embargante pugna pela reformada sentença nos termos do relato.

Pois bem.

Diversamente do entendimento da parte apelante,
“entende a jurisprudência ser viável a cobrança, deduzida pela via monitória, pertinente aos valores comprovadamente suportados pelo credor com as despesas do protesto.”

(TJMG - 10ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0000.20.476790-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque – j. em 20/04/2021, publ. em 28/04/2021)

Nessa linha de entendimento, eis a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS NO VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 19 DA LEI N. 9.492/1997. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DISCUTIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor relativo aos emolumentos e às demais despesas cartorárias referentes ao protesto do título de crédito pode ser incluído no montante a ser executado (art. 19 da Lei n. 9.492/1997)
. Precedentes desta Corte. 2. [...]
(AgRg no REsp 1068133/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 27/08/2013, DJe 05/09/2013)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19 DA LEI 9.492/97. 1. [...]

3.
As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante exequendo, nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei 9.294/97). 4. Recurso especial não provido.

(REsp 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 02/06/2011, DJe 14/06/2011)

Logo, não há se falar em excesso de execução.

Já no que tange aos juros de mora e à correção monetária, é bem verdade que a sentença se quedou silente acerca do índice de atualização a ser aplicável e ao percentual do encargo moratório incindível.

Nesse ponto, portanto, a referida decisão há de ser complementada diretamente por esse juízo ad quem, vez que
“a jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.”
(STJ - QUARTA TURMA – AgInt no REsp 1824000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

No que tange ao
dies a quo
para a incidência de tais consectários, razão não assiste ao apelo, o qual pretende fixar o referido marco temporal da data da citação.

No entanto, cumpre salientar que sendo o valor total da monitória formado por uma variedade de créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, variando entre 01/10/2014 e 27/10/2014, certo é que o
quantum
devido será formado pelo somatório de cada um destes créditos individuais, acrescido de juros de mora legais (art.406 do CC2002) - ou seja, 1% ao mês – e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada duplicata assim como do desembolso de cada emolumento e custas cartorárias relativas aos respectivos protestos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE MEMORIAL DO CÁLCULO – IRRELEVÂNCIA – PROVIDÊNCIA NÃO EXIGIDA PELO CPC/73 VIGENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ACEITE DAS DUPLICATAS, DE RECEBIMENTO EM ALGUMAS DAS NOTAS FISCAIS E DE NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DAS DEMAIS – IRRELEVÂNCIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS RECONHECIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE PERMUTA HAVIDO ENTRE AS PARTES – INVALIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INDISCUTIBILIDADE – CRÉDITO MONITÓRIO FORMADO POR VÁRIOS TÍTULOS – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se valor total perseguido na monitória é formado por vários créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, o quantum devido será apurado pela soma dos valores individuais de cada um, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0000155-78.2009.8.11.0107 – Relatório: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, em 19/02/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para determinar que valor do título executivo judicial seja apurado pelo somatório de cada um dos títulos individuais, representados pelas duplicatas, assim como os que embasam o pleito monitório, acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento de cada título e do desembolso do pagamento de cada emolumento ou despesas cartoriais relativos aos protestos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021